Tribunal: TJDFT
Processo: 0751212-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751212-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WALERIA BENEDITA REZENDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 254903037 do processo de referência), que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Waleria Benedita Rezende em desfavor do ora agravante, processo n. 0756195-18.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o banco réu interrompesse os débitos automáticos na conta corrente da autora ou quaisquer outros descontos que se referissem a empréstimos tomados por ela à instituição bancária. Em razões recursais (Id 78614097), requer, inicialmente, seja indeferido o benefício da gratuidade da justiça requerido pela parte autora, porque não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Argumenta não estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência na origem. Afirma que os débitos efetuados na conta da agravada são destinados ao pagamento de parcelas de mútuo, devidamente contratado por esta modalidade de amortização. Sustenta estar expressamente explicitada na cédula bancária a forma de contratação, com autorização expressa da recorrida para desconto em conta corrente das parcelas ajustadas. Aduz ensejar o desequilíbrio contratual a simples revogação dos descontos, os quais, segundo afirma, não consomem a integralidade do salário da agravada. Indica errônea interpretação do Tema n. 1085 do STJ e da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen. Requer, ao final: Do exposto, requer-se o provimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender a eficácia da decisão atacada ID 254903037, mantendo-se os descontos na conta corrente e salário, e ao final, seja proferida decisão definitiva a este respeito. Por fim, requer-se que as publicações e intimações veiculadas no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Dr. Blas Gomm Filho, inscrito na OAB/PR no 4.919, sob pena de nulidade. Por verificar a irregularidade do preparo, esta Relatoria facultou à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, conforme despacho de Id 78644681. O agravante cumpriu o comando assim estabelecido (Id 78866832). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso / deferimento da gratuidade de justiça Requer o agravante seja indeferido o benefício da gratuidade da justiça requerido pela parte autora porque não demonstrou ela a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo. Compulsando os autos de origem, verifico ter sido a benesse deferida à parte autora/agravada em decisão de Id 254705920 do processo de referência. Pois bem, é sabido ter o Código de Processo Civil de 2015 alterado a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata dessas decisões. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações assim estampadas no rol do art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos) Considerado o sistema de taxatividade legal adotado, entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade em sua totalidade. A redação do art. 1.015, V, do CPC, é clara ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Referido dispositivo legal não cuidou de abranger, na hipótese de cabimento, o deferimento da gratuidade de justiça ou a rejeição da impugnação ao pleito de concessão dessa benesse. Exatamente porque não agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 1. O art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil preceitua que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Não há previsão de cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão por meio da qual foi concedida o benefício. 2. O CPC deve ser interpretado de forma sistemática quanto à admissibilidade do agravo interno, pois, assim como não é cabível agravo de instrumento de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, também deve ser vedada a interposição de agravo interno que pretenda a mesma medida (CPC, arts. 101 e 1.015, V). (Acórdão 1630367, 07224972920228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022.) 3. A impugnação à concessão da gratuidade, além de não estar prevista em nenhuma hipótese do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, configura matéria sem qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente, em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1877607, 0708086-10.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) Imperativo, ainda, destacar a inexistência de situação de urgência apta a possibilitar a cognição do recurso de forma excepcional, nos termos da orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos, assim transcrita: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Afinal, a discussão sobre a gratuidade de justiça refletirá em ressarcimento de custas e despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, questões definidas com a prolação da sentença ao final do processo. Diante das considerações feitas, inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, de maneira que não conheço a impugnação ao pleito de concessão da benesse da gratuidade de justiça. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (grifo nosso). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante, ao postular a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. De fato, o agravante, em razões recursais, referiu-se à probabilidade do direito, ao perigo de dano e à ausência de irreversibilidade da medida tão somente para impugnar a ratio decidendi adotada na decisão recorrida, o que, por si só, não autoriza a análise monocrática e preambular da controvérsia por esta relatoria. Nesse sentido, não estão expostas na peça recursal as razões de fato e de direito pelas quais espera o agravante a concessão da tutela liminar recursal. Não demonstrou, sequer citou, qual seria o perigo de dano sofrido com a demora do julgamento de mérito do presente recurso para reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora consistente na interrupção dos débitos automáticos em sua conta corrente relativos a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária. Deixou, assim, de indicar situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo que impeça a natural espera pelo desenvolvimento do feito até julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na petição de interposição do recurso. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a ampliação imediata dos efeitos de seu recurso, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos exigidos para a atribuição do efeito antecipatório desejado à pretensão recursal. Cumpre à parte atender ao ônus argumentativo pela apresentação de razões de fato e de direito hábeis a sustentar a posição jurídica processual que melhor resguarde seu interesse. O encargo de argumentar é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Quem pede há de justificar o pedido alinhando uma causa de pedir, sem o que não poderá o órgão julgador adequadamente impulsionar o feito. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, inepto este pleito por ausência de causa de pedir. A propósito, confira-se julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que reconhecida a necessidade de vir descrita a lesão grave e de difícil reparação para exame da tutela de urgência, bem como afirmado não ser possível ao juiz conceder de ofício a pretensão inadequadamente estruturada pela parte: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (grifo nosso) Com efeito, para antecipação da recursal, ambos os requisitos – da probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.015, I, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO EM PARTE o presente agravo de instrumento, visto que NÃO CONHEÇO da impugnação à concessão da gratuidade de justiça e do pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas referenciado, porquanto inepta esta postulação por ausência de causa de pedir. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora